Tribunal: STF
Processo: ADPF 519
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ADPF. MANIFESTAÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS. OCUPAÇÃO, BLOQUEIO E PARALISAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS. COMPROMETIMENTO DO TRÁFEGO E SEGURANÇA DE PESSSOAS E PATRIMÔNIO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS. MOTIVAÇÃO ILÍCITA CONTRA LEGÍTIMA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE REUNIÃO E MANIFESTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. A garantia plena e o efetivo exercício dos direitos de greve e reunião consistem em exigência nuclear do direito fundamental à livre manifestação de pensamento, sendo absolutamente necessários na efetivação da cidadania popular e fundamentais no desenvolvimento dos ideais democráticos.



    2. Esses direitos encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Constituição, não podendo ser exercícios, em uma sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais cidadãos, às exigências da saúde ou moralidade, a ordem pública, à segurança nacional, à segurança pública, a defesa da ordem e prevenção do crime, e ao bem-estar da sociedade.



    3. A razoabilidade no exercício da greve, das reuniões e passeatas previstas constitucionalmente, deve, portanto, evitar a ofensa aos demais direitos fundamentais, o desrespeito à consciência moral da comunidade, visando, em contrapartida, a esperança fundamentada de que se possa alcançar um proveito considerável para a convivência social harmoniosa, resultante na prática democrática do direito de reivindicação.



    4. Constitui abuso do direito de reunião o seu exercício direcionado a, ilícita e criminosamente, propagar o desrespeito ao resultado de pleito eleitoral proclamado pelo Tribuna Superior Eleitoral, acarretando gravíssima obstrução do tráfego em rodovias e vias públicas, impedindo a livre circulação no território nacional e causando a descontinuidade no abastecimento de combustíveis e no fornecimento de insumos para a prestação de serviços públicos essenciais.



    5. Presença de elementos informativos que indicam motivação ilícita contra a eleição presidencial regular e legítima, inclusive com pretensão impeditiva de posse por meio de atos ilegítimos e violentos.



    6. Medida cautelar referendada para que (A) sejam imediatamente tomadas, pela POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL e pelas respectivas POLÍCIAS MILITARES ESTADUAIS, no âmbito de suas atribuições, todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais, para a IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS QUE, ILICITAMENTE, ESTEJAM COM SEU TRÂNSITO INTERROMPIDO, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas rodovias do país; bem como, para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade à passagem de veículos em quaisquer trechos das rodovias; ou o desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, GARANTINDO-SE, ASSIM, A TOTAL TRAFEGABILIDADE; (B) que, em face da apontada OMISSÃO E INÉRCIA da PRF, o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal adote, imediatamente, todas as medidas necessárias para a desobstrução de vias e lugares antes referidos sob jurisdição federal, sob pena de multa horária, de caráter pessoal, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a contar da meia-noite do dia 1º de novembro de 2022, bem assim, se for o caso, de afastamento do Diretor-Geral das funções e prisão em flagrante de crime desobediência; e (C) que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares estaduais – no âmbito de suas atribuições – identifiquem eventuais caminhões utilizados para bloqueios, obstruções e/ou interrupções em causa, e que REMETAM IMEDIATAMENTE A JUÍZO, para que possa ser aplicada aos respectivos proprietários multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).